Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703027-31.2021.8.07.0005 RECORRENTE: IDALETE SILVA RECORRIDO: WARDELAR FRANCISCO MUNIZ, DURVAL PINTO CALACIA DESPACHO Tendo em vista o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança cível no 0717513-02.2022.8.07.0000, republique-se a decisão de ID no 32798345, restituindo à parte recorrente o prazo recursal que lhe fora subtraído por meio da certidão emitida com informações equivocadas (ID no 33445035). Conforme apontado no voto do relator, o termo final para interposição do recurso correspondente seria o dia 17/03/2022, ao passo que que a Secretaria certificou o decurso do prazo no dia 14/03/2002, sendo esse o lapso temporal a ser restabelecido. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007